Tribunal: TJDFT
Processo: 0723916-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE E INJÚRIA QUALIFICADA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, NULIDADE DA AUDIÊNCIA E INDEFERIMENTO DE ACAREAÇÃO REJEITADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 1o, inciso I, e 140, § 3o, ambos do Código Penal, em concurso material. A Defesa arguiu preliminares de inépcia da denúncia, ausência de justa causa, nulidade da audiência e indeferimento de acareação, e, no mérito, pugnou pela absolvição ou desclassificação do delito de lesão corporal grave para lesão simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta; (ii) estabelecer se há ausência de justa causa para a ação penal; (iii) determinar se houve nulidade na audiência de instrução pela intervenção do Ministério Público; (iv) averiguar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da acareação entre testemunhas; e (v) analisar se as provas são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal de natureza grave e injúria qualificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia quanto ao afastamento da qualificadora do § 9o do art. 129 do Código Penal já foi devidamente analisada e superada na sentença, que afastou sua incidência com fundamentação suficiente, tornando desnecessário novo exame do tema nesta instância recursal, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido quanto a esse ponto.
4. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo com clareza a conduta imputada, autoria e materialidade, permitindo o pleno exercício da defesa, sendo inaplicável a alegação de inépcia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. A ação penal possui justa causa, respaldada em indícios suficientes de autoria e materialidade, como boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos colhidos, que justificam o prosseguimento e a condenação.
6. A atuação do Ministério Público durante a audiência de instrução não compromete a regularidade do ato, pois visou ao esclarecimento de fatos relevantes, não configurando nulidade, à luz do princípio segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.
7. O indeferimento da acareação entre testemunhas foi devidamente fundamentado, considerando-se a suficiência das provas já produzidas, sendo a providência discricionária e não obrigatória, nos termos do art. 229 do Código de Processo Penal.
8. A autoria e materialidade da lesão corporal de natureza grave foram comprovadas por laudos periciais e depoimentos que atestam que o acusado empurrou a vítima, causando-lhe lesão com incapacidade superior a 30 (trinta) dias, sendo irrelevante a ausência de intenção específica de provocar lesão grave, bastando o dolo genérico.
9. A condição de saúde da vítima não rompe o nexo causal entre a ação do acusado e o resultado danoso, apenas potencializando as consequências da agressão.
10. A prática do crime de injúria qualificada restou comprovada por declarações da vítima na fase policial e por testemunhas que confirmaram as ofensas proferidas, sendo legítima a valoração desses elementos probatórios, mesmo diante das limitações cognitivas da vítima durante a audiência.
11. A existência de litígio possessório entre acusado e vítima não exclui a tipicidade nem afasta o dolo das condutas, sendo insuficiente para descaracterizar os delitos imputados.
12. A fixação da pena observou os critérios legais, resultando em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, com manutenção da condenação nos exatos termos da sentença.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente conhecido e não provido.